Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713992-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO HELIO CAITANO PESSOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.P.A., representado pelo genitor, em face da r. decisão (ID 88701839, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Determinei a intimação do Agravante para juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 25552885). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 17/5/2021, homologando pedido de desistência formulado pela parte Autora e extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID 91878406, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator